Tribunal: TJDFT
Processo: 0715817-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0715817-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS ARTURO TRUJILLO RIVERA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS ARTURO TRUJILLO RIVERA, em que busca trancamento de processo criminal, em razão da aplicação do princípio da insignificância afastando a tipicidade material do delito de furto. Sustenta que a deflagração da tutela penal em casos como o dos autos é medida desproporcional, devendo a ação penal ser trancada, pois sua continuidade gerará gastos elevados e desnecessários para o poder público, sendo contrários aos princípios da economicidade e de eficiência, que regem a administração pública. Destaca que o paciente é primário, não possui qualquer antecedente criminal, nem responde a qualquer outro processo penal ou inquérito policial. Apresenta que o paciente vive em situação de rua, e que a Resolução no 425/2021 do CNJ estipula que medidas devem ser tomadas para a desjudicialização. Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que se proceda ao trancamento da ação penal originária pela atipicidade material da conduta perpetrada pelo paciente que é primário e de bons antecedentes. No mérito, pela concessão da ordem, confirmando a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado. Decido. Conforme relatado, o impetrante busca o trancamento da ação penal, sob a justificativa de que não há tipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância. Como se bem sabe, o trancamento de ação penal é medida excepcionalíssima que se justifica quando patente e inquestionável a inocência do paciente, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é possível de se verificar de plano, especialmente porque não se observa que tal matéria tenha sido questionada na origem, tornando temerário seu deferimento liminar, sob pena de possível e inevitável supressão de instância. Nesse sentido, note-se os precedentes dos Tribunais Superiores: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). Em via contrária à pretensão do impetrante, nota-se que já houve o oferecimento e recebimento da denúncia, comprovando-se a materialidade e indícios de autoria, a qual, inclusive não foi juntada pela impetrante, tornando duvidosa a inequívoca prevalência dos argumentos vertidos. Portanto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, deve prevalecer o princípio do indubio pro societate, pois não se verifica nos autos elementos contrários que possam relativizar a justa causa já encontrada. Acrescenta-se que o paciente está respondendo o processo em liberdade, o que também afasta eventual constrangimento ilegal em razão da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de abril de 2024 18:16:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator